Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS AÉREAS – PANDEMIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Quanto ao mérito, a pretensão recursal do autor é pela reforma da sentença, relativamente ao pedido de danos morais.
4. Na origem, em síntese, postula o autor o reembolso integral do valor das passagens aéreas adquiridas, com destino a Cacoal/RO, no valor total de R$ 3.173,24. Relata que a viagem estava aprazada para o dia 20/08/2020 (ida) e 26/08/2020 (volta). Porém, em atenção às recomendações das autoridades sanitárias, os voos foram cancelados. Pediu a remarcação da viagem para data futura, sem, contudo, obter êxito. Diante disso, pediu o reembolso das passagens aéreas. Diz que não restam dúvidas acerca da prática abusiva, cuja solução na esfera administrativa foi negada, o que lhe causou transtornos, razão pela qual pede dano moral.
5. É caso de manutenção da sentença.
6. A Pandemia do COVID-19 resultou em reconhecida desordem no sistema de transporte aéreo nacional e internacional, com consideráveis prejuízos às companhias aéreas e transtornos aos passageiros de todo o mundo, de modo que mostra-se hábil a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade, que culminaram na redução de rotas operadas pelas companhias e na necessidade de reestruturação da malha aérea.
7. De mais a mais, o voo contratado pelo autor teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (agosto de 2020), de sorte que o próprio consumidor teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.